Tribunal: TJSP
Processo: 2137572-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança. Contrato de locação de imóvel para fins residenciais. Insurgência dos réus contra as decisões que deferiu a liminar de desocupação imediata do imóvel e lhes indeferiu a concessão da gratuidade da justiça. Preliminar de nulidade da citação. Não conhecimento. Matéria impugnada que não consta do rol taxativo do art. 1.015

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança. Contrato de locação de imóvel para fins residenciais. Insurgência dos réus contra as decisões que deferiu a liminar de desocupação imediata do imóvel e lhes indeferiu a concessão da gratuidade da justiça. Preliminar de nulidade da citação. Não conhecimento. Matéria impugnada que não consta do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Ausente o risco de grave lesão aos recorrentes de modo a permitir a interpretação mitigada do referido rol, conforme precedente do C. STJ. Matéria não acobertada pela preclusão que deve ser suscitada por quem de direito em preliminar de eventual apelação ou contrarrazões (§ 1o, art. 1.009 do CPC). Mérito. Medida liminar de despejo. Contrato garantido por caução em dinheiro no valor equivalente a três aluguéis. Valor da dívida cobrada que supera o valor da garantia contratual. Exaurimento da garantia. Caução de imóvel registrado em nome de terceiros. Possibilidade. Garantia oferecida pelo locador ratificada nos autos de origem pelos efetivos proprietários. Presença dos requisitos legais para a desocupação liminar do bem. Inteligência do art. 59, § 1o, IX, da Lei no 8.245/91. Gratuidade da justiça. Inconformismo que prospera. Recorrentes que comprovaram por meios de documentos a hipossuficiência de recursos. Para a concessão do benefício não se exige pobreza extremada, penúria, miséria, mas simples falta de recursos para arcar com as despesas geradas por litigar em juízo. Nos termos do art. 99, §2o, do CPC, o juiz somente poderá indeferir o pedido, ainda que parcialmente, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, o que não é o caso. Decisão que indeferiu o benefício reformada. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047896
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2137572-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que são agravantes
MARIA ALICE ALVES MEIRA SPINOLA e ANTÔNIO CARLOS SPINOLA, é
agravado CARLOS ALBERTO DALL`ACQUA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137572-66.2020.8.26.0000 -Voto no 11.912
2
VOTO N° 11.912
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de despejo por falta
de pagamento c.c. cobrança. Contrato de locação de imóvel
para fins residenciais. Insurgência dos réus contra as
decisões que deferiu a liminar de desocupação imediata do
imóvel e lhes indeferiu a concessão da gratuidade da justiça.
Preliminar de nulidade da citação. Não conhecimento.
Matéria impugnada que não consta do rol taxativo do art.
1.015 do CPC. Ausente o risco de grave lesão aos
recorrentes de modo a permitir a interpretação mitigada do
referido rol, conforme precedente do C. STJ. Matéria não
acobertada pela preclusão que deve ser suscitada por quem
de direito em preliminar de eventual apelação ou
contrarrazões (§ 1o, art. 1.009 do CPC). Mérito. Medida
liminar de despejo. Contrato garantido por caução em
dinheiro no valor equivalente a três aluguéis. Valor da
dívida cobrada que supera o valor da garantia contratual.
Exaurimento da garantia. Caução de imóvel registrado em
nome de terceiros. Possibilidade. Garantia oferecida pelo
locador ratificada nos autos de origem pelos efetivos
proprietários. Presença dos requisitos legais para a
desocupação liminar do bem. Inteligência do art. 59, § 1o,
IX,
da
Lei
no
8.245/91.
Gratuidade da justiça. Inconformismo que prospera. Recorrentes que
comprovaram por meios de documentos a hipossuficiência
de recursos. Para a concessão do benefício não se exige
pobreza extremada, penúria, miséria, mas simples falta de
recursos para arcar com as despesas geradas por litigar em
juízo. Nos termos do art. 99, §2o, do CPC, o juiz somente
poderá indeferir o pedido, ainda que parcialmente, se houver
nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais, o que não é o caso. Decisão que
indeferiu
o
benefício
reformada.
AGRAVO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
as decisões copiadas a fls. 44 e fls. 150, proferidas nos autos da ação de
despejo por falta de pagamento c.c. cobrança de aluguéis e acessórios no
1004384-98.2020.8.26.0224, relativo ao deferimento do pedido de
despejo liminar dos agravantes, bem como ao indeferimento dos
benefícios da gratuidade da justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137572-66.2020.8.26.0000 -Voto no 11.912
3
Eis os teores das decisões impugnadas:
“Vistos. Aceito o imóvel objeto da locação como caução.
Anote-se. Observo que o tema dos autos versa sobre ação de
despejo. Ao que consta, o contrato referido não ostenta
garantias, ou estas foram exauridas pela dívida. Observo que
a caução, correspondente a três vezes o valor da locação,
consta dos autos. Assim, nos termos do art. 59, IX, da Lei de
Locações, concedo a ordem liminar para: A) decretar o
despejo do réu; B) concedo o prazo de 15 dias para a
desocupação voluntária. Decorrido o referido prazo, será
realizada a desocupação compulsória, autorizado o uso de
força policial, a ordem de arrombamento e os poderes do art.
212, § 2o, do CPC; C) o locatário poderá evitar a rescisão da
locação e elidir a liminar de desocupação se, dentro dos 15
dias concedidos para a desocupação do imóvel e
independentemente de cálculo, efetuar depósito judicial que
contemple a totalidade dos valores devidos, na forma do
inciso II do art. 62 da Lei de Locações. Cite-se e intime-se o
réu quanto ao exposto. Cumpra-se. Int.”
“Vistos. A pretensão referente à concessão da gratuidade de
justiça não é possível. Com efeito, o polo ativo é integrado
por duas pessoas economicamente ativas. Assim, o ônus
financeiro decorrente da presente ação, será dividido entre
elas. No mais, os documentos juntados pelos Requeridos,
denotam que possuem capacidade para suportar ônus
financeiro
decorrente
da
presente
demanda.
Assim,
INDEFIRO o pedido de concessão da benesse. Sem prejuízo,
aguarde-se a decisão do agravo interposto. Cumpra-se.
Intime-se.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137572-66.2020.8.26.0000 -Voto no 11.912
4
Alegam os recorrentes, em suma, a nulidade da
citação. No mérito, sustentam, em suma, que os requisitos legais para o
deferimento do despejo liminar, com base no artigo 59, § 1o, inciso IX,
da Lei no 8.245/91, não estão preenchidos. Isto porque o contrato de
locação não está desprovido de garantia legal, porquanto deram em
caução o valor equivalente a três meses de aluguéis. Além disso, o
imóvel aceito a título de garantia para execução da liminar não está
registrado em nome do agravado, sendo que a respectiva matrícula
imobiliária está desatualizada e não contém a averbação da garantia
prestada no início da locação. Manifestam intenção em quitar a dívida,
mas a crise econômica gerada pela pandemia da COVID-19 impede que
continuem a auferir renda por meio de realização de eventos públicos.
Em sede de emenda às razões do recurso, recebida a fls. 152, afirmam
que os documentos juntados nos autos de origem e neste recurso
demonstram que, efetivamente, não têm condições de arcar com as
custas e despesas do processo, sem prejuízo do próprio sustento e o de
sua família, sobretudo pelo fato de terem ficado impedidos de exercerem
suas atividades empresariais durante o período de pandemia. Por tais
motivos, requerem que o agravo seja conhecido e provido.
Recurso tempestivo e preparado.
É o relatório.
Primeiramente, a questão referente à nulidade da
citação não pode ser conhecida, uma vez que a matéria impugnada não
consta do rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.
Não se vislumbra, no caso concreto, a existência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137572-66.2020.8.26.0000 -Voto no 11.912
5
risco de dano irreparável ou de difícil reparação de modo a permitir a
interpretação mitigada do rol taxativo do citado artigo 1.015, conforme
precedente do C. Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no
1.696.396/MT e REsp no 1.704.520/MT, representativos de controvérsia).
A alegação de nulidade da citação não está
fulminada pela preclusão, uma vez que o inconformismo dos recorrentes
pode ser suscitado em preliminar de eventual apelação ou mesmo em
contrarrazões (§ 1o, do artigo 1.009 do Codex).
Quanto ao mais, as razões do recurso preenchem os
requisitos previstos nos artigos 1.007, 1.015 e 1.016, notadamente dos
seus incisos II e III, todos do Código de Processo Civil. Foram trazidas à
baila as razões de fato e de direito do inconformismo e o pedido de
reforma da decisão, permitindo o seu conhecimento.
No mérito, o agravo comporta parcial provimento.
O autor CARLOS ALBERTO DALL'ACQUA
ajuizaram ação de despejo por falta de pagamento c.c. com cobrança de
alugueis e acessórios em face dos réus MARIA ALICE ALVES MEIRA
SPÍNOLA e ANTÔNIO CARLOS SPÍNOLA e pleiteou a concessão de
medida liminar para desocupação imediata do imóvel.
O r. juízo a quo deferiu o pedido por entender que
os requisitos legais para despejo liminar do locatário estão preenchidos,
notadamente no que se refere à inexistência de garantia no contrato.
Em seguida, o pedido de concessão dos benefícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137572-66.2020.8.26.0000 -Voto no 11.912
6
da gratuidade da justiça aos réus foi indeferido.
Contra
referidas
decisões,
insurgem-se
os
demandados.
Pois bem.
De acordo com o artigo 59, § 1o, inciso IX, da Lei no
8.245/91, é cabível a concessão de liminar para desocupação em quinze
dias nas ações de despejo que tiverem por fundamento exclusivo “a falta
de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento,
estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no
art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de
exoneração dela, independentemente de motivo”.
Em outras palavras, na ação de despejo por falta de
pagamento, a condição para o deferimento da medida liminar é a
situação de inadimplência do locatário e a ausência de uma das garantias
previstas no artigo 37 da Lei do Inquilinato, qual seja, caução, fiança,
seguro de fiança locatícia ou cessão fiduciária de quotas de fundo de
investimento.
No caso em exame, não se pode entender que a
locação está garantida por alguma das modalidades previstas em Lei, na
medida em que o valor da dívida cobrada até 06/02/2020, de
R$19.751,46, supera o valor da garantia prestada, equivalente a três
meses de aluguéis, no valor total de R$12.240,00, conforme se verifica
do preâmbulo do contrato.
É de se concluir, portanto, que a garantia se exauriu,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137572-66.2020.8.26.0000 -Voto no 11.912
7
eis que insuficiente para garantir o valor total dos aluguéis e acessórios
inadimplidos.
Em relação à alegação de que o imóvel dado em
caução não está registrado em nome do locador, tal questão restou
superada durante o processamento do recurso, porquanto foi juntado a fls.
133 dos autos de origem o Termo de Ratificação da garantia oferecida,
assinado pelos donatários Leandro Pierruccini Dall Acqua e Cínthia
Regina Pierruccini Dall Acqua, com firma reconhecida em cartório
extrajudicial.
Desse modo, é de concluir que os requisitos legais
para deferimento da ordem de despejo liminar estão preenchidos.
A falta de recursos financeiros para quitação da
dívida cobrada não tem nenhuma relação, em absoluto, com a atual crise
pandêmica causada pela COVID-19 que obrigou o Poder Público a
determinar o fechamento de empresas industriais e comerciais e
suspender a execução de atividades empresariais não essenciais, visto
que tal circunstância não alteraria a situação de inadimplência contratual
que atinge os agravados, como pessoas físicas, desde dezembro de
2.019.
De outro modo, o inconformismo dos recorrentes
prospera em relação ao indeferimento da gratuidade da justiça.
A Lei no 13.105/2015, que introduziu o Código de
Processo Civil, em vigor desde 18/03/2016, em seu artigo 98 trata da
gratuidade da justiça como corolário do artigo 5o, inciso LXXIV, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137572-66.2020.8.26.0000 -Voto no 11.912
8
Constituição Federal, que assim dispõe: “o Estado prestará assistência
jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos”.
O referido dispositivo legal estabelece que a pessoa
natural ou jurídica, seja brasileira ou estrangeira, com insuficiência de
recursos para pagamento das custas, despesas processuais e honorários
de advogado tem direito à gratuidade da justiça na forma lei.
Porém, a presunção de hipossuficiência não é
absoluta, podendo o juiz indeferir o pedido de gratuidade se houver nos
autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.
O magistrado ou o Tribunal não está obrigado a
aceitar a declaração de insuficiência econômica para obtenção do
benefício da assistência judiciária se estiverem presentes nos autos
circunstâncias que evidenciem ter a parte requerente condições de
suportar as despesas do processo, sem prejuízo do sustento seu e de sua
família.
No caso, os agravantes afirmam que exercem
atividade empresarial voltada ao ramo de entretenimento e eventos, mas
ficaram, como pessoas físicas, sem fonte de renda durante o período de
pandemia da COVID-19.
E há plausibilidade nas suas alegações, porquanto a
própria natureza da ação de despejo é apta a demonstrar que os
recorrentes passam por dificuldades financeiras momentâneas.
A insuficiência de recursos é reforçada pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137572-66.2020.8.26.0000 -Voto no 11.912
9
extratos bancários de fls. 136/148, os quais não revelam a existência de
movimentações financeiras em quantias expressivas e apontam a
devolução de alguns cheques por falta de provisão de fundos.
O fato de os recorrentes serem sócios cotistas de
sociedades empresariais não tem o condão, por si só, de afastar a
presunção de hipossuficiência financeira.
Cumpre ressaltar que para a concessão do benefício
não se exigia, e não se exige, pobreza extremada, penúria, miséria, mas
simples falta de recursos para arcar com as despesas geradas por litigar
em juízo, tampouco constitui óbice para a concessão da gratuidade
pretendida o fato de os recorrentes terem contratado advogado particular
(§ 4o, do artigo 49 do Código de Processo Civil).
Nos termos do artigo 99, §2o, do Estatuto Processual
Civil, o juiz somente poderá indeferir o pedido, ainda que parcial, se
houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos
legais, o que não é o caso.
Assim, sem maiores delongas, impõe-se a reforma
da segunda decisão agravada para conceder aos agravantes os benefícios
da gratuidade processual pretendida.
Diante do exposto, por meu voto, DÁ-SE
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos acima
explicitados.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora